Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENTREGA DE IMÓVEL COM AVARIAS NÃO CONSTATADAS À ÉPOCA DA LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de procedência que a teria condenado na obrigação de pagar os danos materiais decorrentes do término do contrato de locação de imóvel residencial.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes com obrigações recíprocas. (ii) restituição de imóvel com avarias não constatadas à época da locação e encargos acessórios (contas de água e energia elétrica) pendentes de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se a locatária, ora apelante, seria responsável pela reparação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. É dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Lei n. 8.245/91, art. 23, incisos III e V).
5. No caso concreto, não prospera a isolada alegação da apelante (ausência de responsabilidade pela reparação dos danos), porquanto a verossimilhança dos fatos narrados pela locadora está escudada em consistente acervo probatório. No ponto, tem-se por insubsistente a assertiva de que a responsabilidade pela reparação dos danos constatados no imóvel incumbiria a terceiro (suposto morador do imóvel), uma vez que ele não teria participado da relação jurídica material derivada do contrato de locação de imóvel residencial formalizado entre as partes (locadora e locatária).
6. Impositiva a condenação da ré (locatária) na obrigação de pagar à parte autora (locadora) os danos materiais decorrentes do término do contrato de locação de imóvel residencial (reparos).
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; Lei n.o 8.245/1991, art. 23, incisos III e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 2032021, Relator Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 22.08.2025; acórdão 1698264, Relator Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 18.05.2023.